Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEWTON FERRAZ DE SOUZA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 175430870, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714425-84.2021.8.07.0001, proposta em face de ALEXANDRE REGO BARROS (agravado/executado), que indeferiu a expedição de ofício à CENSEC, nos seguintes termos: (...) O exequente requer a expedição de ofício à CENSEC. Decido. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, tem por objetivo aprimorar o fluxo das informações notariais, de modo a facilitar a tramitação de dados a cargo dos notários. Essa central não tem por finalidade principal funcionar como repositório de registro de bens para auxiliar a pesquisa de patrimônio dos devedores. Por pertinente, cito o elucidativo precedente do e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. 2. Todavia, o sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC se trata de uma ferramenta que não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, mas, apenas, a existência de registro e averbações em um cadastro notarial, que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora. 3. Desse modo, revela-se incabível a utilização da localização de bens, via CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de bens em nome da devedora, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303432, 07175110320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido de expedição de ofício à CENSEC. Fica o Exequente intimado para indicar bens da Devedora passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.. (...) Em suas razões recursais (ID 53227625), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença em que o credor tenta de forma forçada conseguir o seu crédito e que, dentro de suas condições, pleiteou por diversas pesquisas em sistemas disponíveis neste Tribunal. Alega que, no entanto, não retornaram frutíferos, exaurindo, assim, meios menos danosos de conscrição de bens de forma forçada. Afirma que houve a tentativa de realizar pesquisa ao sistema CENSEC, sem sucesso, pois, segundo informado, a busca de procurações e escrituras públicas de todo o Brasil, só será autorizada mediante ofício judicial. Argumenta que pleiteou pelo prosseguimento do feito, requerendo a expedição de ofício para o endereço de e-mail oficio@notariado.org.br, solicitando informações de procurações e escrituras públicas em nome do agravado/executado, mas que sua petição foi indeferida pelo juízo a quo, na decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que reformada a decisão agravada para determinar a realização da pesquisa via sistema CENSEC, para busca de procurações e escrituras públicas de todo Brasil. Preparo (ID 53227636). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento da expedição de ofício à CENSEC. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.